Tribunal: TCU
Processo: 015.414/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 020.534/2017-5 - Acórdão AC-2462/2023-PL, item 9.3

Inteiro teor:
Acórdão 1863/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 217 do RI/TCU e art. 26 da Lei 8.443/1992, em autorizar o parcelamento do débito referente à multa, no valor de R$ 12.000,00, aplicada pelo Acórdão 2462/2023-TCU-Plenário , ao Sr. Marcos Esner Musafir, em 36 parcelas mensais, com incidência de atualização monetária, a partir de 29/11/2023, data do acórdão condenatório, até a data do efetivo recolhimento, nos termos do parecer emitido pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 015.414/2025-6 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Marcos Esner Musafir (XXX.415.577-XX). 1.2. Interessados: Atacado de Produtos Alimenticios Cv Ltda - Me (24.481.794/0001-10); Entidades/órgãos do Governo do Estado de Tocantins (); Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Tocantins. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Franklin Moreira dos Santos (088573/OAB-RJ), representando Marcos Esner Musafir. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.